Tribunal: TJSP
Processo: 1126032-68.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE PERDAS E DANOS. PRETENSÃO FUNDADA EM VÍCIO REDIBITÓRIO. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autora que suspendeu pagamento de parcelas do preço de produto adquirido, consignando-as em juízo, sob alegação de que não solucionados problemas em relação a vícios ocultos apontados. Conduta legitimada nas

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE PERDAS E DANOS. PRETENSÃO FUNDADA EM VÍCIO REDIBITÓRIO. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autora que suspendeu pagamento de parcelas do preço de produto adquirido, consignando-as em juízo, sob alegação de que não solucionados problemas em relação a vícios ocultos apontados. Conduta legitimada nas circunstâncias. Em curso de exigibilidade do dever de garantia do alienante, por incidência dos deveres anexos, que da boa-fé objetiva defluem, notadamente o dever de colaboração, cumpria-lhe não criar embaraços ao exercício regular do direito. Fazendo-o, o alienante deu causa ao desinteresse da adquirente pela permanência do vínculo contratual, legitimando a postulação pelo retorno ao status quo ante. Recusa de substituição das peças defeituosas devidamente caracterizada. Alegação de descumprimento de procedimento interno de aferição de exigências técnicas manifestamente infundada. Requisitos para substituição cumpridos. Autotutela. Inocorrência. Sentença reformada para julgar os pedidos parcialmente procedentes. Danos morais e lucros cessantes indevidos na espécie. Sucumbência recíproca.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133019
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126032-68.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LOCKTAL
MEDICAL
ELETRONICS
IND.COM.LTDA
EPP,
é
apelado
RICHARDSON
ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126032-68.2016.8.26.0100 -Voto no 6338
2
VOTO No 6338
Apelação no 1126032-68.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo-Foro Central-3a Vara Cível
Apelante: Locktal Medical Eletronics Ind. Com.Ltda. EPP
Apelado: Richardson Eletronics do Brasil Ltda.
Juiz: Andréa Galhardo Palma
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
PEDIDO
DE
PERDAS
E
DANOS.
PRETENSÃO
FUNDADA EM VÍCIO REDIBITÓRIO.
Julgamento
antecipado
da
lide.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Autora que suspendeu pagamento de
parcelas do preço de produto adquirido, consignando-
as em juízo, sob alegação de que não solucionados
problemas em relação a vícios ocultos apontados.
Conduta legitimada nas circunstâncias. Em curso de
exigibilidade do dever de garantia do alienante, por
incidência dos deveres anexos, que da boa-fé objetiva
defluem, notadamente o dever de colaboração, cumpria-
lhe não criar embaraços ao exercício regular do direito.
Fazendo-o, o alienante deu causa ao desinteresse da
adquirente pela permanência do vínculo contratual,
legitimando a postulação pelo retorno ao status quo
ante. Recusa de substituição das peças defeituosas
devidamente
caracterizada.
Alegação
de
descumprimento de procedimento interno de aferição de
exigências
técnicas
manifestamente
infundada.
Requisitos para substituição cumpridos. Autotutela.
Inocorrência. Sentença reformada para julgar os
pedidos parcialmente procedentes. Danos morais e
lucros cessantes indevidos na espécie. Sucumbência
recíproca.

Recurso parcialmente provido.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de tutela de urgência e reparação de danos ajuizada
por Locktal Medical Eletronics Ind. Com. Ltda. EPP contra Richardson
Eletronics do Brasil Ltda., cuja r. sentença de fls. 181/183, de relatório
adotado, julgou improcedentes os pedidos deduzidos, condenando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126032-68.2016.8.26.0100 -Voto no 6338
3
autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 20% do valor da causa.

A
autora
opôs
embargos
de
declaração
(fls.186/189) acolhidos em parte (fls. 190) para consignar que as parcelas
por ela depositadas em juízo deverão ser levantadas pela ré para quitação
do remanescente do preço ajustado pelo contrato de venda e compra
subjacente ao litígio.

Inconformada, apela a autora (fls. 204/224)
arguindo, inicialmente, preliminar de cerceamento de defesa, pois havia
necessidade de produção de prova pericial, mas o feito foi julgado
antecipadamente. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença, alegando,
em síntese, que os produtos adquiridos continham vício oculto e, após a
descoberta dos defeitos e solicitação da troca, a apelada a tanto se
recusou, opondo toda sorte de empecilhos burocráticos. Aduz, portanto,
que seu inadimplemento, ao não pagar as duas últimas parcelas do preço,
foi justificável, ou seja, alega que está amparada pela exceção do contrato
não cumprido. No mais, alude que as partes devem retornar ao status quo
ante. Pugna, em caráter subsidiário, pela redução dos honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados no máximo legal, ante a baixa
complexidade da demanda.

Contrariedade recursal a fls. 207/219.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o Relatório.

Recurso parcialmente fundado.

Inicialmente, a preliminar de cerceamento de
defesa deve ser afastada. Isso porque, realmente, a prova documental
carreada aos autos revela-se suficiente à formação do convencimento
judicial independentemente de maior dilação, que apenas conspiraria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126032-68.2016.8.26.0100 -Voto no 6338
4
contra a diretriz constitucional da duração razoável do processo.

Como é cediço “Presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”
(STJ, REsp 2.832-RJ, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
14/08/1990, DJU 17/09/1990). Dessa forma, afasto a preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa.

Pelo que se depreende dos autos, as partes
firmaram contrato de compra e venda, representado pela NF 000.018.102,
pelo qual a apelante adquiriu da apelada 150 válvulas eletrônicas de
recepção, modelo 6146-B, pelo preço total de R$ 26.736,60, a ser pago em
4 parcelas iguais, mensais e sucessivas a partir de 22/09/2016 (fls. 32).
Sucede que, segundo a apelante, referidas válvulas apresentaram defeitos,
razão pela qual solicitou à apelada a realização da troca, em curso da
garantia contratual. Todavia, tal intento restou frustrado, porque a
apelada teria feito exigências burocráticas descabidas. Por isso, invocou a
apelante a prestação jurisdicional, depositando em juízo o valor das
parcelas vincendas do contrato, cuja inexigibilidade pretende ver
declarada como corolário da rescisão do vínculo contratual, retornando as
partes ao status quo ante, com a devolução do preço pago e reparação dos
danos
decorrentes
do
inadimplemento
contratual,
referidos
a
“transtornos” e lucros cessantes, no total de R$ 75.000,00.
A apelada, por sua vez, afirma que não efetuou a
troca e o recebimento das válvulas, porque a apelante não enviou o
Relatório de Serviços, não cumprindo, assim, exigências técnicas
contratuais. Alega que, portanto, não se há falar em inexigibilidade de
débito e lucro cessante, vez que não descumpriu o contrato. A seu ver,
tudo decorreu da inobservância dos procedimentos corretos de utilização
das válvulas.

A r. sentença, por sua vez, julgou improcedentes
os pedidos, sob o fundamento de que a apelante suspendeu o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126032-68.2016.8.26.0100 -Voto no 6338
5
das parcelas de forma discricionária, exercendo autotutela, vedada pelo
ordenamento jurídico e, portanto, inadimpliu o contrato.

Pois bem.

A prova documental carreada aos autos a fls.
35/37 e 147/148, assim como a detida análise do histórico de mensagens
trocadas entre os litigantes (fls. 118/166) permite entrever, para além de
qualquer dúvida que, ao contrário do que pretende a apelada fazer crer, a
apelante atendeu integralmente as exigências administrativas impostas
para o exercício do direito concernente à garantia contratual, notadamente
o encaminhamento do relatório de serviço de fls. 147/148. Logo, quanto a
esse ponto, a recusa da apelada em proceder à troca das válvulas, sob
alegação de não preenchimento dos requisitos técnicos, se mostra, a
princípio, manifestamente infundada, sobretudo porque contrária à prova
dos autos.
Note-se que não há controvérsia sobre o fato de
que as válvulas adquiridas pela apelante se encontravam em pleno curso
da garantia contratual de 90 dias, e o encaminhamento do relatório
aludido se perfez em tempo hábil (compra em 23/08/2016 e pedido de
troca em 17/11/2016).
Aliás, para além do relatório aludido, a apelante
emitiu a nota de devolução dos produtos apontados como defeituosos,
adquiridos da apelante, conforme se verifica a fls. 38. A apelada, ao
contrário, deixou de emitir a N RA (nota de retorno autorizado), criando
embaraços subliminares injustificáveis ao recebimento dos produtos em
devolução (vide fls. 149/163). E, com isso, furtou-se à aferição dos vícios
dos produtos especificamente adquiridos pela apelante, limitando-se a
sugerir sua não constatação em produtos outros, supostamente
integrantes do mesmo lote.
Não obstante o necessário registro acima, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126032-68.2016.8.26.0100 -Voto no 6338
6
alegação da apelada de que as válvulas não apresentavam defeitos e que o
problema provavelmente estava na má utilização em razão do processo de
produção da apelante, também não encontra respaldo no conjunto
probatório coligido aos autos. Nesse sentido, o histórico de mensagens
eletrônicas revela relacionamento comercial das partes desde 2014,
quando pouco, não tendo sido este o primeiro desentendimento em razão
da qualidade do produto comercializado pela apelada (fls. 125, 141/143).
Logo, havia precedentes de mau funcionamento das válvulas vendidas
pela apelada. Quiçá supondo-se legitimada pelo histórico aludido, como
procurou fazer crer em extensa digressão lançada em sua contestação, a
apelada não se houve em sintonia com a diretriz da boa-fé objetiva,
adotando comportamento desleal, recalcitrante, notadamente sob o
enfoque do dever anexo de colaboração que daí deflui, criando embaraços
que acabaram por frustrar a garantia contratual, dando azo à legítima
faculdade de enjeitar o produto (CC, art. 441). Diz-se isso porque,
malgrado tenha a apelante cumprido as exigências burocráticas impostas
o que refutado em total dissonância com a prova documental a apelada
nada fez por honrar sua obrigação. Repita-se, precisamente por conta do
embaraço injustificável criado pela apelada em relação ao recebimento em
devolução das válvulas apontadas defeituosas, não foram elas
encaminhadas para o exterior, para serem submetidas ao crivo do
fabricante, como seria de se exigir. Daí porque descabido o
reconhecimento da inexistência do vício, fundado em aferição não
fidedigna, em produtos outros, que não os especificamente adquiridos,
supostamente de um mesmo lote de produção.

Conforme obtempera com particular proficiência
CARLOS ALBERTO GARBI, em trabalho que honra a magistratura
Bandeirante, “diferentemente de conotar uma 'visão excessivamente romântica de
que os contratantes devem colaborar entre si', o dever de colaboração está no
núcleo da conduta devida, servindo para possibilitar, mensurar e qualificar o
adimplemento. A colaboração possibilita o adimplemento porque para que este seja
eficazmente atingido, é necessário que as partes atuem, ambas, em vista do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126032-68.2016.8.26.0100 -Voto no 6338
7
interesse legítimo do alter” (“A Intervenção Judicial no Contrato em Face do
Princípio da Integridade da Prestação e da Cláusula Geral da Boa-Fé”,
Escola Paulista da Magistratura, São Paulo, 2014, p. 123).

As obrigações da apelada em relação à apelante, à
evidência, não se exauriram com a tradição dos produtos alienados
àquela, persistindo incólumes, por força do “princípio da garantia”,
fundamento maior da teoria dos vícios redibitórios.

Na expressão da doutrina de CRISTIANO CHAVES
FARIAS
E
NELSON
ROSENVALD,
“O
adquirente,
sujeito
a
uma
contraprestação, tem direito à utilidade natural da coisa e, se ela lhe falta, precisa
ser garantido contra o alienante na hipótese de lhe ser entregue coisa a que faltem
qualidades essenciais de prestabilidade” (“Curso de Direito Civil”, vol. 4. Ed.
JusPodivum, 8a ed., p. 518).

Assim o sendo, em curso a garantia, em ordem a
preservar-se o equilíbrio contratual, cumpria à apelada adotar conduta
leal e de colaboração, hábil a ensejar a efetiva aferição dos problemas
narrados.

A não ser assim enfocada a questão posta à
apreciação, patenteado o rompimento do sinalagma genético da relação
contratual, estar-se-ia prestigiando conduta ímproba, permitindo que a
apelada tirasse proveito da própria torpeza, bem evidenciada nos autos,
desde o momento em que imputado à apelante o descumprimento de
procedimentos burocráticos plenamente observados, segundo o evidencia
a farta prova documental carreada aos autos.
Nessa quadra, reputo legítima a invocação da
faculdade de enjeitar o produto adquirido, a impor o reconhecimento da
inexigibilidade das parcelas depositadas em juízo, tanto quanto a
necessária recomposição do status quo ante, mercê da restituição dos
valores concernentes às duas primeiras parcelas pagas, sem prejuízo da
retirada dos produtos vendidos pela apelada à apelante, de há muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126032-68.2016.8.26.0100 -Voto no 6338
8
colocados à disposição.
Nesse
sentido
o
magistério
de ANDERSON
SCHREIBER, em comentários ao art. 441 do Código Civil, ao assentar que
“O efeito prescrito pelo artigo ante a verificação de vício redibitório é a faculdade
de enjeitar (ou seja, rejeitar) a coisa. Em termos técnicos pode o credor redibir o
contrato, o que nada mais é que promover sua extinção com retorno das partes ao
status quo ante: o adquirente devolve a coisa e recebe de volta a sua prestação”
(“Código Civil Comentado Doutrina e Jurisprudência”, Ed. Forense, 2019,
p. 262).

Respeitado o entendimento do d. juízo a quo, não
se há cogitar de exercício de autotutela pela apelante, que apenas fez por
depositar em juízo as parcelas vincendas da relação contratual, sob o
pálio de expressa autorização judicial para tanto, a título de provimento
antecipatório (fls. 48/49). E isso porque, já àquela altura, é bom registrar,
a prova documental de fls. 30/44 descortinava a probabilidade do direito
afirmado pela ora apelante, densificada pela postura defensiva da apelada,
ao refutar o cumprimento dos procedimentos burocráticos exigidos, em
desconformidade manifesta com a prova documental.

Como exposto acima, no contexto da constatação
dos vícios redibitórios dos produtos adquiridos pela apelante junto à
apelada, fosse a primeira obrigada a continuar o cumprimento sua
prestação, sem o correspondente cumprimento da garantia contratual,
injustificadamente frustrada, seria chancelado manifesto desequilíbrio
contratual.

Sem embargo de tudo o quanto até aqui exposto,
notadamente no sentido de evidenciar a procedência do pedido redibitório
deduzido, a mesma sorte não se reserva à pretensão indenizatória.
A referência da petição inicial à reparação pelos
“transtornos” experimentados pela apelante, malgrado não explicitada,
sugere pretensão de reparação por danos morais, descabida na espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126032-68.2016.8.26.0100 -Voto no 6338
9
eis que contextualizada a mero inadimplemento contratual, sem dimensão
social suficiente a deflagrar este particular efeito jurídico, notadamente
porquanto ausente lesão à esfera extrapatrimonial de interesses da
apelante.
Tampouco comporta cabida cogitar-se dos lucros
cessantes propalados, eis que não definidos, assumindo o caráter de
pretensão fundada em dano hipotético, remoto, por mera estimativa, cuja
reparação não se concebe.

Pertinente, bem a propósito, o magistério de CAIO
MÁRIO DA SILVA PEREIRA, segundo o qual “as perdas e danos não poderão
ser arbitrárias. Não pode o credor receber, a esse título, qualquer lucro hipotético.
Somente lhe cabe, com fundamento na reparação, receber, como benefício de que o
dano o privou, aquilo que efetivamente decorreu do fato imputável, e os lucros
cessantes por efeito direto e imediato do descumprimento da obrigação”
(“Instituições de Direito Civil”, vol. II, pág. 281, Forense, 1a edição).
Prossegue o propalado mestre: “Não é, portanto, indenizável o chamado 'dano
remoto', que seria consequência indireta do inadimplemento, envolvendo lucros
cessantes para cuja efetiva configuração tivessem de concorrer outros fatores que
não fosse apenas a execução a que o devedor faltou, ainda que doloso o seu
procedimento” (ob. cit., pág. 282).

No
mesmo
sentido
é
o
magistério
de
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO: “Não se levam em conta benefícios
ou interesses hipotéticos, porquanto estes, pela sua própria natureza, não admitem
direta comprovação, tendo-se, pois, como inexistentes em direito... Como ensina
HANS ALBRECTH FISCHER, ao direito compete distinguir cuidadosamente essas
miragens de lucro, de que falava DERNBURG, da verdadeira ideia de dano. Não se
indenizam esperanças desfeitas, nem danos potenciais, eventuais, supostos ou
abstratos” (“Curso de Direito Civil”, Direito das Obrigações I, pág. 366, 2a
edição, Saraiva).

A jurisprudência não discrepa de tal orientação
doutrinária, a exemplo do que se extrai dos seguintes precedentes deste E.
Tribunal de Justiça: Apelação no 0032003-53.2010.8.26.0003, 21a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126032-68.2016.8.26.0100 -Voto no 6338
10
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Rel.
MAIA
DA
ROCHA,
j.
22.10.2012;
Apelação
no:
0002106-02.2008.8.26.0568, 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, Rel. GRAVA BRAZIL, j. 04.09.2012.
À guisa de conclusão, reformada a r. sentença
guerreada, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos para
tornar definitiva a tutela antecipatória initio litis deferida, declarando a
inexigibilidade das parcelas depositadas em juízo, bem assim rescindindo
o contrato entabulado entre as partes, circunstância em razão da qual
condeno a apelada a restituir à apelante as parcelas pagas, com os
acréscimos de correção monetária a contar dos respectivos desembolsos e
juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

Ante a sucumbência recíproca dos litigantes,
serão rateadas por igual as custas e despesas processuais despendidas,
arcando cada parte com os honorários advocatícios do patrono ex adverso,
fixados estes em 10% do valor da condenação.

Do exposto, pelo meu voto DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator